Tribunal: TJDFT
Processo: 0702734-07.2020.8.07.0002
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. ENTREGA DE PRODUTO DIVERSO AO ADQUIRIDO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DE MULTA, POR ATRASO NA TROCA DO BEM. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de recurso inominado contra a sentença que condenou a recorrida ao pagamento de multa no valor de R$ 1.000,00, pelo descumprimento de obrigação de troca do produto, dentro do prazo fixado, em decisão de ID 23057240.
2. O autor aduz que a entrega da bicicleta com cor distinta da escolhida, bem como a demora na troca do produto, acarretou prejuízos de ordem emocional ao recorrente.
3. Conquanto constatada a falha na prestação do serviço da recorrida, apto a ensejar a aplicação de multa em face da extrapolação do prazo para a troca do produto, não se verifica a violação de direitos da personalidade do autor, a caracterizar o dano moral. São dissabores e frustrações da vida cotidiana e das relações em sociedade, que, conquanto causem transtorno, não ofendem a imagem, incolumidade física ou psíquica do recorrente.
4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários, tendo em vista a ausência de contrarrazões.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.